Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734882-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KARYNI DE SOUZA SILVA (advogada) em favor de ALISSON ITALO BARBOSA BRANDÃO (paciente), em face da decisão (Id . 40356375, fl. 21) do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0737715-94.2022.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 40356362, fls. 1/5), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 4.10.2022, por supostamente esconder em veículo de propriedade da mãe substância entorpecente. Afirma que ele teria sido visto entrando e saindo de uma residência no Riacho Fundo pela equipe policial quando foi abordado, juntamente com outra pessoa, momento em que teria saído no veículo, ocasião em que os policiais efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram os pneus do carro. Relata que no veículo foram localizadas porções de substâncias entorpecentes. Defende ser a prisão ilegal, bem como não haver qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória, pois não há justa causa para a medida extrema da prisão. Alega que a busca pessoal e veicular não ocorreu com fundadas razões, mas apenas em virtude de denúncias anônimas e o vídeo realizado não comprova movimentação de tráfico de drogas. Sustenta que decisão judicial não está fundamentada em fatos concretos, mas sim em abstrato da ordem pública, não sendo cabível a manutenção da prisão preventiva, em observância ao princípio constitucional da inocência. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 90433071): "(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Foram apreendidos vários quilos de drogas, entre maconha e cocaína, além de uma pistola da marca Glock G17, calibre 9 mm, com a numeração suprimida, e dois carregadores parcialmente municiados, um com quinze munições e outro com trinta. Há informação nos autos no sentido de que os autuados têm envolvimento com organização criminosa, chamada de “Comboio do Cão”, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Ainda há relatos no sentido de que dois dos autuados tentaram fugir, utilizando um veículo e quase atingiram um dos agentes de polícia, sendo preciso a realização de disparos de arma de fogo para contê-los. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O autuado Alisson é reincidente e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). O autuado Douglas possui diversas passagens por delitos de receptação, tráfico entre outros. É jovem e possui passagens quando menor. Nessa assentada, afirmou que permaneceu internado por 45 dias. O autuado Carlos Eduardo é reincidente. Ostenta condenação definitiva por tráfico e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÁLISSON ÍTALO BARBOSA BRANDÃO; DATA DE NASCIMENTO: 09/04/1997; PAI: CLODOALDO BRANDÃO; MÃE: CLAUDIA MARIA BARBOSA BRANDÃO; CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA; DATA DE NASCIMENTO: 27/03/1983; PAI: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA; MÃE: EDNA RODRIGUES SOARES E DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 27/08/1999; PAI: IVAN DOS SANTOS MÃE: SÔNIA LUCAS MARTINS, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.(...)." A prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade da conduta e a preservação da incolumidade pública, uma vez que foram encontrados com o paciente diversos tipos de droga com elevado potencial nocivo, além de uma pistola da marca Glock G17, calibre 9 mm, com a numeração suprimida, e dois carregadores parcialmente municiados, um com quinze munições e outro com trinta, consoante Auto de Apresentação e Apreensão (Id 40356367, fls. 31/33 e 40356374, fls. 21/22). Há informação nos autos de que o paciente está envolvido com organização criminosa, chamada de “Comboio do Cão”, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Conforme as declarações constantes do auto de prisão em flagrante, o paciente, juntamente com outro autuado, tentou se evadir do local, utilizando o veículo e quase atingiu um dos agentes de polícia, sendo necessária a realização de disparos de arma de fogo para contê-lo. Por sua vez, o fato de o paciente não ostentar reincidência não é suficiente para afastar o decreto prisional. Há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, extraindo-se a materialidade dos laudos, além dos depoimentos de testemunhas, não sendo o presente writ via adequada para discussões probatórias. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da eventual traficância. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR